Tribunal: TJPA
Processo: 0833317-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833317-95.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0833317-95.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO: MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA.

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida pelo Relator com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno; (ii) saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e a interposição do Agravo Interno supre eventual nulidade, conforme pacificado pelo STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

5. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade.".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0833317-95.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO:
MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA.

DEFENSORA PÚBLICA:
CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA
, diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, “que a disposição legal e contratual estipulando que o plano adquirido pelo empregado desligado da empresa ou aposentado deve manter as "mesmas condições de cobertura assistencial" não implica necessariamente a manutenção do mesmo "valor da mensalidade" do plano. Tais são circunstâncias distintas e não estão diretamente correlacionadas, permitindo ao plano de saúde a prerrogativa de aplicar diferentes valores”.

Defende que o termo “mesmas condições de cobertura assistencial”, não pode ser confundido com “preço da mensalidade”.

Argumenta que, no contrato em questão, o empregador optou por contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados.

Aduz que não existem danos morais a serem indenizados.

Questiona a condenação aos ônus sucumbenciais e, por fim, diz ser incabível o julgamento monocrático.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida pelo Relator com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno; (ii)
saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e a interposição do Agravo Interno supre eventual nulidade, conforme pacificado pelo STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

5. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendem os agravantes que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando e sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, pois não traz qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, na qual fiz constar que a parte agravada era empregada da FACEPA, que mantinha plano de saúde coletivo juntamente à agravante, para o qual a agravada contribuía com R$ 1,00 (um real) e a empregadora com R$ 241,19 (duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos). Tendo sido demitida sem justa causa, a recorrida manifestou interesse em permanecer com o plano de saúde, ocasião em que foi informada que o valor da mensalidade chegaria a mais de mil reais.

Não há como prevalecer a tese do agravante no sentido de que “que as condições de reajuste e os preços são diferenciados daqueles aplicados ao plano destinado aos empregados ativos”, pois, de acordo com orientação do STJ “o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que “
o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora
, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração (ut REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)” (AgInt no REsp n. 1.813.718/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

Veja-se, ainda:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS. MANUTENÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

1. O direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial dos empregados demitidos sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam para o pagamento do prêmio ou da contribuição mensal, não se aplicando nas hipóteses de custeio integral das mensalidades pela empresa, cabendo aos empregados apenas a participação em eventuais serviços médicos por eles utilizados. Precedentes.

2. A ausência de controvérsia durante a tramitação do processo sobre a existência de vínculo empregatício entre o usuário e a estipulante do plano de saúde coletivo empresarial impede seja suscitada tal questão para julgamento da causa em sede de recurso especial (arts.

1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ).

3. Sendo incontroverso que o ex-empregado demitido sem justa causa sempre destinou contribuições mensais para plano de saúde coletivo empresarial, que também previa coparticipação nos procedimentos realizados, tem ele direito à permanência no referido plano no período correspondente ao tempo de contribuição, mediante o pagamento integral da contribuição devida. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se dá provimento. Acórdão recorrido restabelecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.369/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 3/2/2020.)

Em que pese exista nos autos a cópia de um aditivo contratual prevendo a forma de reajuste para o contrato para os ex-empregados demitidos, o contrato originário e aqui me refiro ao contrato de “plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados” não foi juntado aos autos, para que suas condições pudessem ser analisadas, especialmente no que se refere aos beneficiários, se estendido a todos, ou tão somente aos que ingressassem no quadro da empresa após tal contratação. Logo, o fato de inexistir nos autos maiores informações a respeito dos termos da contratação é mais um fator que impede o acolhimento dos pedidos do agravante.

Desta forma, por ser contrária ao entendimento do STJ sobre o assunto, a insurgência do recorrente não merece amparo.

No que diz respeito aos danos morais, não há como afastar a condenação ao pagamento da indenização, uma vez que a autora, pessoa idosa, realizava tratamento de saúde e se viu impossibilidade de continuar arcando o pagamento do plano, diante do valor que lhe foi imposto, deveras, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, causando dano moral indenizável.

ASSIM, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025